Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-66.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000012-66.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA BRASILINA FERREIRA - CPF: 824.969.511-91 (REPRESENTANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante seleção fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
contra sentença proferida pela da Primeira Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 12-66.2016.811.0003 movida por
Maria Brasilina Ferreira
, que julgou procedente o pedido e determinou a posse da autora no cargo de professora de Educação Infantil no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O apelante aduz que a recorrida não foi nomeada em razão de sua colocação, ser acima do número de vagas existentes legalmente.

Alega que o edital previa setenta e duas vagas e a apelada foi aprovada em 272a colocação para o cargo em que concorreu.

Com esse quadro, pleiteia a reforma do ato sentencial para julgar improcedente o pedido (ID 12971973).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ao Id. 500394

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação opinando pelo desprovimento do recurso (ID 12970492).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020